Tribunal: STF
Processo: ARE 1363854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 905.357/RR. TEMA JULGADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DIREITO INCONTROVERSO. ANTINOMIA EM CONCRETO DE NORMAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESA DE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do RE nº 905.357 RG/RR, submetido ao rito da Repercussão Geral, na forma pleiteada pelo ente público apelante, eis que o tema já foi julgado pela Suprema Corte e a matéria abordada não se amolda ao objeto versado na presente demanda. Demonstrado o distinguishing do caso com o leading case invocado, à luz do art. 489, inciso VI, do CPC/15.



    2. A servidora faz jus ao retroativo/efeitos financeiros alusivos à data-base e às progressões reconhecidas pelo órgão competente, sendo o pagamento devido pelo Estado do Tocantins.



    3. As alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e delimitações de gastos com pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não são suficientes para afastar o direito da servidora pública ao recebimento de bata-base prevista em lei, cabendo ao Estado do Tocantins, portanto, adotar medidas a fim de viabilizar a concretização de tal direito subjetivo.



    4. Apelo e Reexame Necessário conhecidos e improvidos. Sentença mantida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Extrai-se dos autos que o recorrente não questiona o direito perseguido pela parte autora/recorrida, o qual foi acolhido na origem, alega apenas que haveria antinomia de normas posto que de um lado há efetivamente a obrigação de pagar decorrente do cumprimento do artigo 2º da Lei Estadual nº. 2.985/2015 e de outro a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC Federal nº. 101/2000), que fixa limite de teto de gasto com pessoal. Colaciona nota técnica sobre as finanças do Estado do Tocantins, afirmando que os gastos com pessoal do Poder Executivo chegam a 54,99% da Receita Corrente Líquida (RCL).



    Deste modo, encontra-se incontroverso o direito da parte autora/apelada ao recebimento da verba retroativa das progressões concedidas e não pagas, bem como ao processamento das progressões pendentes, tudo em conformidade com os requisitos legais, incluindo os reflexos nas férias e décimo terceiro, pois reconhecido pela Administração Pública, a qual não pode escusar a efetuar o pagamento da obrigação sob a alegação de que estaria a extrapolar o limite prudencial determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    A exceção a esta regra, desde que devidamente motivada pelo Poder Público e sujeita ao controle do Poder Judiciário, deve estar fundada nas características fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de repercussão geral. Isto é, se houver sido alcançado o limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal, assim declarado este fato pelos órgãos de controle interno e externo respectivos da Administração, tudo em razão do que dispõe o artigo 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº.101/2000. (...) (STJ, RMS nº. 37.700/RO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,j. 04.04.2013).



    No caso em análise, à míngua de prova acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o não pagamento da verba pleiteada pela recorrida. Portanto, não se aplica ao casoas normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando respeitado o princípio da Separação dos Poderes contido no artigo 2º da Constituição Federal (CF).



    Lado outro, não cabe em defesa do não pagamento proveniente de lei alegar o excesso de despesas com pessoal (artigo 169 da CF)



    (...)



    Destarte, a alegação de crise financeira ou de extrapolação dos limites legais com despesa de pessoal não pode elidir o direito adquirido do servidor público, de modo que compete ao Administrador Público gerir com mais responsabilidade os gastos, organizando as finanças públicas com uma gestão eficiente, sem que sejam anulados tais direitos”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente